Tribunal: TCU
Processo: 008.487/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra determinações constantes de acórdão relativo ao acompanhamento autuado com o objetivo de verificar a forma e os limites adotados para aplicação do disposto § 1o do art. 23 do Estatuto Social da Petrobras, relativamente ao seguro de responsabilidade civil (Directors & Office Liability Insurance).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de acompanhamento em que se examinam embargos de declaração opostos pela Procuradoria Federal junto à Superintendência de Seguros Privados (Susep) ao Acórdão 2158/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.2.1 do Acórdão 2158/2021-TCU-Plenário ; 9.3 alterar, de ofício, a redação do item 9.2 do Acórdão 2158/2021-TCU-Plenário , incorporando-lhe a questão tratada no seu subitem 9.2.2, passando a ostentar a seguinte redação: " 9.2. recomendar à Superintendência de Seguros Privados (Susep), nos termos do art. 71, inciso IX, da CF/88 e do art. 250, III, do Regimento Interno/TCU, que desenvolva, no Sistema de Registro de Operações (SRO), mediante a consulta de dados cadastrais das empresas estatais da União junto à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, a possibilidade de distinção dos dados do seguro de responsabilidade civil D&O entre empresas estatais e privadas; " 9.4 informar à Segecex sobre a necessidade de, em decorrência da edição da Circular Susep 637, de 27/7/2021, avaliar a conveniência e a oportunidade de iniciar ação de controle, ou adotar outra medida que considerar pertinente, para evitar a contratação, por empresas estatais em geral, de seguro de responsabilidade civil ( Directors & Office Liability Insurance ) que possa beneficiar indevidamente responsáveis por prejuízos decorrentes de seus atos praticados com culpa grave; 9.5 notificar o embargante e a Petrobras a respeito desta deliberação.